Tribunal: CARF
Processo: 10166.728095/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728095/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728095/2011-51
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa
apurada no auto de infração Debcad n° 51.012.381-3 (CFL 22).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 1a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-51.932/2014, às e-fls.
1.794/1.830, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente as faltas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, em relação ao período de 01/2008 a 12/2008,
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
1) O Auto de Infração Debcad no 51.012.381-3, refere-se à autuação por
descumprimento da obrigação acessória de apresentar arquivos e sistemas das informações em
meio digital sem incorreções ou omissões, conforme previsto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da
Lei no 8.218/1991, com redação da MP no 2.158/2001. O sujeito passivo foi intimado e
reintimado a apresentar os arquivos digitais da contabilidade e da folha de pagamento, tendo
apresentado o arquivo digital da folha de pagamento com informações omitidas/incorretas,
comparados com a RAIS, DIRF, contabilidade e GFIP. Tais omissões/incorreções constaram no
ANEXO22CFL omissão ou incorreção. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados
desta Instituição sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 22.
2) O Auto de Infração Debcad no 51.012.382-1, foi lavrado em razão da empresa
autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista no artigo 32, I da Lei no 8.212/1991,
combinado com o artigo 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, ao deixar de informar nas folhas de pagamento das competências
01/2008 a 12/2008 todos os segurados a seu serviço. A folha de pagamento apresentada omitia
informações relacionadas a vários segurados, quando comparada com a RAIS, DIRF e
contabilidade. As informações omitidas no arquivo digital da folha de pagamento são objeto do
ANEXO 30 CFL. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o
Código de Fundamento Legal - CFL no 30.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

3) O Auto de Infração Debcad no 51.012.383-0 foi lavrado por descumprimento
de obrigação acessória em razão de o sujeito passivo ter deixado de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço. A fiscalização
identificou vários segurados sem a respectiva comprovação do desconto exigido por lei, objeto
do demonstrativo intitulado “ANEXO 59CFL”.Esta infração é identificada nos sistemas
informatizados desta Instituição sob o Código de Fundamento Legal - CFL no 59.
4) O Auto de Infração Debcad no 51.012.384-8 foi lavrado em razão da empresa
autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no
8.212/1991, com a redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado
com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, por apresentar livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
Segundo o item 5 do Relatório Fiscal (fls. 22), o sujeito passivo exibiu os livros Diários sem
autenticação no órgão competente. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta
Instituição sob o Código de Fundamento Legal - CFL no 38.
5) O Auto de Infração Debcad no 51.012.389-9 trata de autuação por
descumprimento de obrigação acessória em razão de o sujeito passivo ter apresentado as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs com informações
incorretas e omissas em relação à remuneração de segurados na competência 11/2008. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código de
Fundamento Legal - CFL no 78.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em razão das questões pontuadas pelo sujeito passivo, o processo no
10166.728094/2011-15 de obrigação principal retornou em diligência para a autoridade fiscal
recalcular as contribuições patronais, dos segurados e de terceiros, excluindo do salário-de-
contribuição: a) os valores de remuneração pagos pela empresa aos segurados em DIRF e/ou
RAIS já declaradas em GFIP e b) dos segurados que estavam afastados no período lançado em
razão de auxílio-doença ou por transferência, declarados em GFIP antes do início da ação fiscal.
Também foi solicitado o recálculo e a demonstração da multa mais benéfica, face às alterações
procedidas. Por último, pediu-se o recálculo multa aplicada no Auto de Infração Debcad no
37.297.261-6, lavrado por descumprimento de obrigação acessória - omissão de fatos geradores
em GFIP (CFL 68), demonstrada originalmente no ANEXO 11 apuração AI 68 (detalhado nome
a nome) naquele processo e no Auto de Infração Debcad no 51.012.389-9 (CFL 78), neste
processo.
Em resposta a autoridade lançadora manifestou-se às fls. 1040/1056 através de
relatório, consultas e demonstrativos, às fls. 1057/1726, sugerindo a retificação de todos os
Autos de Infração lavrados por descumprimento de obrigação principal e a extinção dos Autos
de Infração Debcad no 37.297.261-6 (CFL 68) e do Auto de Infração Debcad no 51.012.389-9
(CFL 78), lavrados pelo descumprimento de obrigação acessória.
A proposta de retificação do crédito lançado está acompanhada de tabela
demonstrativa dos valores lançados e dos valores remanescentes em relação a cada Auto de
Infração, e, ainda, de anexo demonstrativo dos fatos geradores envolvidos, conforme fls.
1040/1056. Por ocasião da diligência a autoridade lançadora elaborou vinte (20) anexos para
elucidar o crédito lançado e as retificações propostas (fls. 1057/1726).
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

O sujeito passivo foi comunicado do inteiro teor da diligência, em 04/06/2014 (fls.
1745), tendo apresentado aditamento à sua impugnação em 01/07/2014 através do instrumento
de fls. 1752/1792.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, tornando improcedente o CFL 30 e etificando a
multa do CFL 22, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.836/1.844, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, contraditando os fatos descritos na ementa do acórdão de primeira instância, em
síntese, argumentando que não deu causa a qualquer multa e que são indevidas e inapropriadas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO MÉRITO
Auto de Infração Debcad n° 51.012.381-3 (CFL 22)

O lançamento fiscal é decorrente do descumprimento da obrigação acessória por
não ter a empresa apresentado dentro do prazo arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal, in casu, mais especificamente as folhas de pagamento
em meio digital, conforme previsto na Lei n° 8.218, de 29.08.1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com
redação da MP n° 2.158, de 24.8.2001.
Pois bem!
A apresentação dos arquivos digitais à fiscalização previdenciária passou a ser
obrigatória com a edição da MP no 83/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/2003,
que assim dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, III, e parágrafo único, da Lei no
8.218/91.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O fundamento legal da referida multa pode ser encontrado também no art. 33 da
Lei n 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
E, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo da
Lei no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, será verificada na
forma que dispuser o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
No âmbito das contribuições previdenciárias, há penalidade específica para a
apresentação de documentos que não atendem as formalidades exigidas.
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/ 01, tendo sido calculada com base no art. 12,
da Lei no 8.218/91.
A Medida Provisória no 2.158-35/ 01 dispõe, essencialmente, sobre a “legislação
das Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e do Imposto sobre a Renda”.
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo.
Destarte, inexiste fundamento para que seja aplicada a referida legislação quando
se está tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais), tendo
em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e da COFINS, além do
fato de que, como dito acima, possui legislação específica a penalizar a conduta descrita no Auto
de Infração.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 181,
que assim dispõe:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Neste diapasão, deve ser improcedente o Auto de Infração aplicado com base na
legislação geral.

Auto de Infração Debcad n° 51.012.383-0 (CFL 59)

A obrigação acessória objeto deste Auto de Infração decorre do fato de o sujeito
passivo ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

segurados a seu serviço. A autoridade lançadora identificou segurados empregados remunerados
pelo sujeito passivo e sem a respectiva comprovação do desconto exigido por lei. A infração se
concretizou à vista das irregularidades que inicialmente constaram apontadas no “ANEXO
59CFL”, retificado para o ANEXO 17 - Levantamentos FN e FC (cálculo dos descontos dos
segurados), de fls. 1.513/1.681.
O sujeito passivo contesta a aplicação da multa alegando que é indevida e
inapropriada, pois os seus artigos cogitam de moedas do passado.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em
infração ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
Em tempo, registre-se que a retificação do crédito de obrigação principal no
processo no 10166.728094/2011-15 não repercute no valor da multa deste Auto de Infração que
tem valor fixo independente do número de irregularidades constatadas.
Por fim, conclui-se que esta multa foi aplicada corretamente, em consonância com
as normas legais e regulamentares, com o seu valor atualizado consoante autorização expressa
contida no art. 373 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.

Auto de Infração Debcad n° 51.012.389-9 (CFL 78)

O objeto desta autuação foi o descumprimento da obrigação de prestar à
Administração Tributária as informações relativas aos fatos geradores de todas as contribuições
sociais previdenciárias, na forma do inciso IV do art. 225 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, combinado com o inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
O Auto de Infração Debcad no 51.012.389-9 trata de autuação por
descumprimento de obrigação acessória em razão de o sujeito passivo ter apresentado a Guia de
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP da competência 11/2008
com informações incorretas e omissas. Esta GFIP foi enviada após 03/12/2008, na vigência da
Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009.
Os valores que o sujeito passivo não declarou nas GFIPs foram relacionados no
“ANEXO 12 apuracao AI 78 (detalhado nome a nome)” de fls. 759/803.
Toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da obrigação
principal, já foi devidamente analisada no processo próprio, sendo desnecessário maiores
elucidações a respeito da matéria, uma vez realizado o julgamento em conjunto.
O descumprimento dessa obrigação acessória acarreta o lançamento da multa
prevista no artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, na redação da Lei no 11.941/2009.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.

Auto de Infração Debcad n° 51.012.384-8 (CFL 38)

Como bem delineado pela decisão de piso, registre-se que o sujeito passivo não
apresentou impugnação específica para o Auto de Infração Debcad no 51.012.384-8 (CFL 38),
autorizando concluir que referida autuação é devida e procedente.
Ademais, não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria
da Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Sendo assim, deixando a contribuinte de apresentar os documentos
retromencionados e/ou apresentando de maneira deficiente, indubitável a ocorrência da falta.

Conclusão
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728095/2011-51

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas para excluir a multa constante do DEBCAD n° 51.012.381-3 (CFL 22),
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1854
DF CARF MF
Original